Tribunal: TJMT
Processo: 1015012-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015012-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), BELCHIOR FERNANDES BATISTA - CPF: 124.918.451-72 (AGRAVANTE), DAVID LOPES ALCALDE - CPF: 021.375.371-50 (AGRAVADO), RITA ALBERTINA BATISTA - CPF: 632.430.161-34 (AGRAVANTE), RAQUEL DE OLIVEIRA CORREA - CPF: 538.132.191-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Não se verifica prova bastante da probabilidade do direito invocado, isso porque o pedido manejado nos autos de origem tem por base unicamente a vontade unilateral dos autores, ora agravantes, tanto que ainda não ficou esclarecido se o comprador do imóvel, ora agravado, deixou de cumprir com o restante da avença, que dependeria de financiamento pela Caixa Econômica Federal, injustificadamente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BELCHIOR FERNANDES BATISTA e RITA ALBERTINA BATISTA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos no 1025203-06.2021.8.11.0041, ajuizada em face de DAVID LOPES ALCALDE, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia obter a imediata rescisão contratual, com a isenção da obrigação de devolver o valor pago pelo agravado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Para tanto, os agravantes esclarecem que o pedido liminar tem por fundamento o descumprimento contratual do agravado quanto à aquisição de um terreno, pelo qual ficou ajustado o pagamento da quantia de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), sendo R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) de entrada.

Argumenta que o agravado não cumpriu com as demais obrigações assumidas, razão pela qual o contrato deve ser declarado rescindido, sem a necessidade de devolução da parcela paga a título de entrada, em razão da cláusula penal existente na avença.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia obter a imediata rescisão contratual, com a isenção da obrigação de devolver o valor pago pelo agravado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, posto que a tutela pretendida pelo autor, ora recorrido revela-se em desacordo com os pressupostos da tutela judicial em exame.

Mais precisamente, não se verifica prova bastante da probabilidade do direito invocado, isso porque o pedido manejado nos autos de origem tem por base unicamente a vontade unilateral dos autores, ora agravantes, tanto que ainda não ficou esclarecido se o comprador do imóvel, ora agravado, deixou de cumprir com o restante da avença, que, conforme item “c” da Cláusula 2a do Contrato (id no 60496323 – Pág. 3) seria financiado pela Caixa Econômica Federal, injustificadamente.

Além disso, a questão em exame não indica qualquer quadro de urgência que reclame pronunciamento judicial imediato, que não possa aguardar o deslinde do feito, na origem, mormente porque o caso em questão revela nítida necessidade de dilação probatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021